Tribunal: TJDFT
Processo: 0738824-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0738824-83.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA NETO PACIENTE: JOSUE FERREIRA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Manoel Batista de Oliveira Neto, em favor de Josué Ferreira Lima, apontando como autoridade coatora o Delegado da 12a Delegacia de Polícia de Taguatinga e com referência aos autos n.o 0721431-27.2021.8.07.0007. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 04/12/2021 pela suposta prática dos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo. Sustenta o impetrante que a autoridade policial deixou de arbitrar fiança e determinou o recolhimento do paciente ao cárcere, remetendo o auto de prisão em flagrante para o juízo. Salienta que o paciente ostenta boa conduta social, é casado, possui dois filhos menores, é primário, tem bons antecedentes, possui domicílio certo, é trabalhador, possui registro da arma de fogo e autorização de tráfego, certificado de registro para caça e tiro esportivo, nota fiscal da arma e munição e certificado de treinamento em curso de tiro. Argumenta que a audiência de custódia é desnecessária, pois o próprio paciente afirmou que não houve abuso dos policiais, não havendo razão para que se aguarde por dias a realização da audiência. Aduz que a prisão cautelar é excepcional e que não estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, além de que eventual pena será cumprida em regime aberto. Ressalta que a decisão do Delegado de Polícia padece de falta de fundamentação concreta. Pede o deferimento da medida liminar para expedir alvará de soltura em favor do paciente, bem como para que “todos as alegações sejam apreciadas e que seja reconhecido a ilegalidade da prisão em flagrante; Que o Inquérito Policial seja desentranhado dos autos”. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar. A eminente Desembargadora Sandra de Santis, no Plantão Judicial de Segunda Instância, indeferiu a inicial (ID 31254137). É o relatório. Como bem salientado pela eminente Desembargadora Sandra de Santis, no Plantão Judicial de Segunda Instância, o writ deve ser inadmitido. De fato, o advogado impetrante aponta como coator ato atribuído a delegado de polícia, que lavrou o auto de prisão em flagrante do paciente e deixou de arbitrar fiança, devendo-se salientar que, até o momento da impetração, não havia decisão proferida por juiz de primeiro grau. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal delimita a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar habeas corpus nos seguintes termos: “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: [...] c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal;” Observa-se, portanto, que os habeas corpus impetrados contra atos praticados por delegados de polícia não se inserem na competência originária desta Corte de Justiça, de modo que devem ser processados e julgados perante os juízes de primeira instância. Com efeito, a ausência de exame da matéria pelo Juízo de 1o Grau impede o pronunciamento desta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, diante da incompetência desta Corte para apreciar o pedido, em razão da ausência de ato coator praticado por juiz de direito, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Ressalte-se, a título de esclarecimento, que, em consulta ao PJe de Primeira Instância, constatou-se que o paciente foi conduzido à audiência de custódia e o douto Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia concedeu ao paciente Josué Ferreira Lima a liberdade provisória, com as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV - proibição de se aproximar e manter contato com a vítima e testemunha; V - proibição de retornar ao local dos fatos (Salvação Auto peças); VI - suspensão da posse/porte de arma de fogo; VII – Pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID 110542673 dos autos de origem). Consta, ainda, que o advogado impetrante juntou comprovante do pagamento da fiança (ID 110501866). Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, e no artigo 27, inciso III, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador